Tribunal: TJMT
Processo: 0002292-12.2014.8.11.0025
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002292-12.2014.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Entrada e Permanência de Menores]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), LIGA ESTADUAL DE MOTOCICLISMO E AUTOMOBILISMO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.416.299/0001-37 (EMBARGANTE), EDER HERMES - CPF: 551.018.791-34 (ADVOGADO), MPEMT - JUÍNA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM REPRESENTAÇÃO PARA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMNISTRATIVO – OMISSÃO NO JULGAMENTO – NÃO OBSERVAÇÃO DE ALEGAÇÕES NO RECURSO DE APELAÇÃO – IGNORAÂNCIA AOS COMANDOS LEGAIS – NÃO CONSTATAÇÃO – PONTOS ESGOTADOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão, se a decisão objurgada aponta de maneira clara, e objetiva, os fundamentos que instruem o julgamento, bem como, se colaciona entendimentos afins e coerentes com o ponto sustentado.

Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada a rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Liga Estadual de Motociclismo e Automobilismo de Mato Grosso
, contra o Acórdão proferido por esta e. Câmara, no ID no 45719454, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante contra o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, sendo que a pretensão recursal seria no sentindo de afastar a multa aplicada pelo Magistrado Singular.

O Embargante, em síntese, afirma que a decisão proferida se encontra viciada pelas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto, pugna pela correção do Acórdão, a fim de que este dê provimento ao apelo manejado.

De forma específica, o Recorrente alega que o Acórdão é omisso, pois não considerou que o Conselho Tutelar haveria consignado que apenas uma menor de idade estaria a consumir bebida alcoólica em seu evento, bem como que a Sentença fixou multa além do mínimo legal, e que não enfrentou a alegação referente ao cerceamento de defesa.

Assim, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de que o Acórdão seja reformado, e o Recurso de Apelação seja procedente.

O Recorrido, no ID no 47954478, apresenta contrarrazões aos aclaratórios, a rechaçar os argumentos tecidos.

Não é necessário colher o parecer ministerial, em razão de que o Acórdão a ser proferido se amolda ao que foi aduzido pela Procuradoria-Geral de Justiça na fase recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020